Tribunal: TJDFT
Processo: 0705153-30.2021.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO RECEBIMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR. NULIDADE. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO. CONFIRMADA POR OUTRAS PROVAS. MEDIDA SOCIEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUADA.
I - Nos termos do art. 215 do ECA, o recurso será recebido apenas em seu efeito devolutivo e excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido.
II - A audiência de instrução e julgamento por meio de videoconferência passou a ser admitida pelo CNJ, por meio da Resolução no 329/2020, considerando a declaração de estado de calamidade pública no país e no mundo, não havendo qualquer nulidade na realização do ato a distância.
III - Preserva-se a procedência da representação, quando a confissão do menor é corroborada pelas demais provas dos autos, formando acervo suficiente para a comprovação da autoria do ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de agentes.
IV - Segundo o art. 112, § 1o, do ECA, a aplicação da medida socioeducativa deve levar em consideração a gravidade do ato infracional, bem como as condições pessoais e sociais do menor, em razão de seu caráter eminentemente educativo.
V - Correta a aplicação da medida socioeducativa de internação ao adolescente que pratica ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, registra passagem anterior por crime grave, descumpriu medida de semiliberdade anteriormente aplicada e ostenta condições desfavoráveis.
VI - Recurso recebido apenas no efeito devolutivo. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.